Tribunal: TJSP
Processo: 0000603-77.2011.8.26.0264
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA FUNDADA EM DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA. IMPLANTAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENEGIA ELÉTRICA. LINHA DE TRANSMISSÃO COLETORA PORTO VELHO – ARARAQUARA 2. R. sentença de parcial procedência.

REEXAME NECESSÁRIO. inaplicabilidade do disposto no Art. 28, §1o, do Dec. Lei no 3.365/41, em razão de a expropriante ser Sociedade Anônima de propósito

Ementa:
INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA FUNDADA EM DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA. IMPLANTAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENEGIA ELÉTRICA. LINHA DE TRANSMISSÃO COLETORA PORTO VELHO – ARARAQUARA 2. R. sentença de parcial procedência.

REEXAME NECESSÁRIO. inaplicabilidade do disposto no Art. 28, §1o, do Dec. Lei no 3.365/41, em razão de a expropriante ser Sociedade Anônima de propósito específico.

INDENIZAÇÃO. Cabível a fixação de indenização pela depreciação da área remanescente, nos termos indicados no laudo pericial e pela r. sentença. Linha de transmissão que corta a propriedade. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
Alegação pela apelante de que está sendo obrigada a pagar duas vezes pela servidão administrativa, que não merece acolhimento.
R. sentença que, pra fins de aplicar a justa e devida indenização, dividiu as áreas em três partes: 1) área ocupada por torre estaiada (que compõe a área objeto da servidão), 2) restante da área objeto da servidão e 3) área remanescente, indicando qual seria o montante devido a título de indenização para cada uma delas.
Manutenção do valor indicado pelo perito judicial visando a justa indenização.

JUROS MORATÓRIOS, COMPENSATÓRIOS E LUCROS CESSANTES. Acolhimento do apelo da autora (expropriante) quanto à indevida cumulação dos juros compensatórios e lucros cessantes, considerando que ambos se destinam a recompor a limitação antecipada do uso do bem. Precedentes do E. STJ e desta C. Corte. Afastamento da condenação ao pagamento dos juros compensatórios. Por consequência, fica reformada a r. sentença para afastar a incidência dos juros compensatórios na base de cálculo dos juros moratórios.

CORREÇÃO MONETÁRIA. De rigor a observância do que decidido e eventualmente que seja decidido, em sede do Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810, do E. STF).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Pleito pela apelante de fixação de honorários advocatícios em seu favor, nos termos do art. 85, §14 do CPC/2015. Descabimento. Observância do art. 27, §1o do Decreto-Lei no 3.365/1941. Honorários sucumbenciais fixados pela r. sentença que deve ser mantido.

RECURSO DE APELAÇÃO DA INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A PARCIALMENTE PROVIDO.